Tribunal: TJSP
Processo: 2274143-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no equivalente a 20% do valor dado à causa. Insurgência. Recurso interposto após o prazo legal. Intempestividade caracterizada. RECURSO NÃO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no equivalente a 20% do valor dado à causa. Insurgência. Recurso interposto após o prazo legal. Intempestividade caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 43263).